Tribunal: TJDFT
Processo: 0715863-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715863-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PARANA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - EPP, LUCRECIA DUARTE DOS SANTOS MENINO AGRAVADO: MARCIO HENRIQUE SOARES DA SILVA DECISÃO DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (id 3540649) que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de adjudicação dos 2 elevadores automotivos descritos no id 57996177, determinando a lavratura do auto respectivo, e ordenou a entrega ao adjudicatário (agravado). Alega, em suma, que a adjudicação ofende o CPC 833, V, pois os bens se destinam ao seu trabalho. Requer a suspensão liminar da decisão. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Ainda que a impenhorabilidade prevista no CPC 833, V, beneficie a pessoa jurídica de pequeno porte, como a agravante, fazse necessária a comprovação de que se trata de bem indispensável à continuidade da empresa, ônus do qual, à primeira vista, não se desincumbiu, mormente considerando que, conforme levantado pelo oficial de justiça no id 53732811, restou um elevador para continuidade de sua atividade empresarial. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator